Tribunal: TJBA
Processo: 8017277-04.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8017277-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SIMÕES FILHO

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 9ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL E AÇÃO ANULATÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

I. CASO EM EXAME

1.
Conflito Negativo de Competência entre Juízos de Comarcas distintas, envolvendo a Ação Anulatória nº 0384222-53.2013.8.05.0001, proposta na Comarca da Capital, e a Execução Fiscal nº 0001198-69.2012.8.05.0250, ajuizada anteriormente, em trâmite na 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Simões Filho. Ambas as demandas têm como objeto o mesmo Auto de Infração (nº 299334.0401/08-5).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Definir se há conexão entre a Anulatória e a Execução Fiscal, fundadas no mesmo Auto de Infração; estabelecer qual Juízo detém competência para processar e julgar ambas as
lides
, diante da conexão reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
As demandas versam sobre o mesmo fato gerador, identificado no Auto de Infração nº 299334.0401/08-5, o que atrai a aplicação do art. 55, § 1º e § 3º, do CPC, configurando conexão e prejudicialidade entre os feitos.

4. A eventual procedência da Ação Anulatória impacta diretamente na validade da CDA que embasa a Execução Fiscal, evidenciando risco concreto de decisões conflitantes, caso os processos tramitem separadamente.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no sentido de que, havendo conexão entre Execução Fiscal e Ação Anulatória de débito fiscal, deve-se promover a reunião dos processos, sendo competente o Juízo onde primeiro foi ajuizada a demanda — no caso, o Juízo da Execução.

6. A reunião dos feitos atende aos princípios da segurança jurídica, economia processual, celeridade e efetividade, evitando decisões contraditórias e otimizando a atividade jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO

7.
Conflito negativo de competência julgado improcedente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 54 e 55, §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 129.803/DF, Rel. Min. Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe 15.08.2013;
STJ, AgRg na MC 23.694/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 05.03.2018;
STJ, AgInt no AREsp 1.064.761/PE, Rel. Minª Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 24.10.2017;
TJGO, CC 0385710-71.2018.8.09.0000, Rel. Des. Amaral Wilson de Oliveira, j. 11.02.2019;
TJMG, CC 1.0000.16.048625-4/000, Rel. Des. Renato Dresch, j. 09.09.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº
8017277-04.2025.8.05.0000
, sendo Suscitante o
MM. Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Simões Filho

e Suscitado o Juízo da 9
ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital
.

Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
declarar
a competência da
1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Simões Filho
para processar e julgar a lide.